Tribunal: TJBA
Processo: 0504089-84.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504089-84.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

APELADO: WENDEN FIGUEIREDO XAVIER e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e Apelação interposta pela Defesa de Wenden Figueiredo Xavier, em face da sentença que rejeitou denúncia por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).
O Acusado foi flagranteado vendendo “cocaína” em via pública e mantinha outras porções da mesma substância em sua residência, totalizando 2,65g (dois gramas e sessenta e cinco centigramas) de “cocaína” apreendida.

2. O Ministério Público busca o prosseguimento da instrução processual, uma vez que a denúncia havia sido recebida em 24.10.2019. A Defesa pretende a restituição dos bens e valores apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas; e (ii) determinar se é cabível a restituição dos bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A justa causa constitui condição de procedibilidade da ação penal, exigindo lastro probatório mínimo indispensável para instauração do processo penal, consistente na prova da materialidade e indícios de autoria.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Laudos de Constatação e Definitivos, e Relatório de Investigação Criminal.

6. Os indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos colhidos no inquérito policial, especialmente do condutor da diligência, que relatou pormenorizadamente a operação policial e o flagrante da venda de droga.

7. O Acusado confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, e foram colhidas declarações do usuário que confirmou estar adquirindo a droga do Denunciado, narrando que já havia comprado cocaína com ele cerca de quatro vezes.

8. Os detalhes da conduta criminosa devem ser apurados durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

9. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição do fato típico com suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas.

10. Acolhida a pretensão ministerial com determinação de continuidade da instrução processual, torna-se prejudicado o recurso defensivo, pois o art. 118, do CPP estabelece que as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final enquanto interessarem ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 118 e 395, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito e Apelação nº 0504089-84.2019.8.05.0274, da Comarca de
Vitória da Conquista
, na qual figuram como Recorrentes o
Ministério Público do Estado da Bahia
e
Wenden Figueiredo Xavier
,
e Recorridos
Wenden Figueiredo Xavier
e o
Ministério Público do Estado da Bahia
, respectivamente
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso do Ministério Público e dar-lhe provimento, para reformar a decisão combatida e determinar o regular prosseguimento do feito, e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de
Wenden Figueiredo Xavier
,
nos termos do voto da Relatora.